Tribunal: TJDFT
Processo: 0709570-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. AMEAÇA POSTERIOR À SUBTRAÇÃO CONFIGURADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório formado, sobretudo, pela prova oral e documental produzidas, ampara a prática, pelo apelante, dos delitos de roubo impróprio e furto simples, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Descabida a desclassificação do delito de roubo impróprio para o crime de furto simples, pois comprovado que o réu, após a subtração de bem do estabelecimento vítima, empregou grave ameaça contra a pessoa para fins de assegurar a impunidade do crime.
3. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3.1 Inviável a aplicação do princípio da insignificância se as circunstâncias do caso demonstram o elevado grau da reprovabilidade do comportamento do agente, que merece ser coibida pelo Estado.
4. Recurso conhecido e desprovido.